Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707648-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERPHOTO COMUNICACAO LTDA, ORLANDO PERICLES BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Execução Fiscal – Prescrição Intercorrente – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) No que toca à alegada prescrição intercorrente, importante inferir que, conforme demonstra a pesquisa referente ao andamento processual, o feito foi distribuído em 05/10/2007. Apensados a outros processos referentes à ré desde então, percebe-se o peticionamento da exequente visando a satisfação de seu crédito, além da conclusão para análise de exceção de pré-executividade. Portando, não se verifica nos autos conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Pelo exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Determino o prosseguimento da presente execução fiscal. (omissis” Além de não ter demonstrado o desacerto da Decisão, verifico dos autos que o Distrito Federal, de fato, atendeu a todas as determinações judiciais visando a citação dos executados, como se observa, a título de exemplo, dos ID’s no 49124400 - Pág. 37 e Pág. 66. Segundo inteligência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Portanto, rejeito a prejudicial de mérito suscitada, porquanto, nos termos do parágrafo 3o do artigo 240 do Código de Processo Civil, “a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, não havendo, portanto, falar-se em prescrição intercorrente. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator